Tribunal: TJDFT
Processo: 0717299-58.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0717299-58.2020.8.07.0007 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Brenda Soares Vieira Fabrício Borges da Silva Fernando Antônio Bandeira Pereira Valquíria da Silva Siebra Souza Vanderley da Silva Vieira Apelados: G44 Brasil S/A G44 Brasil Serviços Administrativos Ltda G44 Brasil Holding Ltda G44 Mineração Ltda Inoex Serviços Digitais Ltda HJOMMA e G44 Mineração Ltda Vert Vivant Comércio e Joias Ltda Saleem Ahmed Zaheer Joselita de Brito de Escobar Mohamad Hassan Jomaa D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto por Brenda Soares Vieira, Fabrício Borges da Silva, Fernando Antônio Bandeira Pereira, Valquíria da Silva Siebra Souza e Vanderley da Silva Vieira (Id. 53657187), contra a sentença (Id. 53657177) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que julgou o pedido parcialmente procedente. Os recorrentes interpuseram recurso de apelação desacompanhado do comprovante de recolhimento do valor referente ao preparo recursal, tendo formulado requerimento de concessão da gratuidade de justiça em razão da alegada hipossuficiência econômica. A petição veio acompanhada de documentos. É a breve exposição. Decido. Os apelantes requerem a concessão da gratuidade de justiça alegando, para tanto, que não podem arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. A respeito do tema convém ressaltar que a finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5 o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617). A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal no montante correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos. No caso as apelantes Brenda e Valquíria recebem salário no montante de R$ 1.236,51 (um mil, duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e um centavos) e de R$ 3.879,00 (três mil, oitocentos e setenta e nove reais), respectivamente, de acordo com os documentos referidos no Id. 53657194 e no Id. 53657195. O recorrente Vanderley desempenha a atividade de técnico de segurança do trabalho e recebe salário na quantia de R$ 4.146,70 (quatro mil, cento e quarenta e seis reais e setenta centavos) (Id. 53657196). Os apelantes Fernando e Fabrício são servidores públicos e recebem remuneração bruta nos montantes de R$ 9.905,73 (nove mil, novecentos e cinco reais e setenta e três centavos) e R$ 10.352,57 (dez mil, trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) respectivamente (Id. 53657194 e Id. 53657189). Nesses termos, observa-se que os apelantes Fernando e Fabrício não cumprem os requisitos para concessão da gratuidade de justiça pretendida. Ademais não merecem prosperar os argumentos de que os aludidos recorrentes têm parcela da remuneração comprometida com pagamento de dívidas mensais como aluguel, cartão de crédito e impostos, pois trata-se de despesas comuns que exigem apenas o gerenciamento eficaz do orçamento doméstico sem, no entanto, ocasionarem hipossuficiência econômica dos recorrentes para pagamento das despesas processuais. Diante do exposto, concedo a gratuidade de justiça apenas aos apelantes Brenda Soares Vieira, Valquíria da Silva Siebra Souza e Vanderley da Silva Vieira. Intimem-se os apelantes Fabrício Borges da Silva e Fernando Antônio Bandeira Ferreira para que procedam, individualmente, ao pagamento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o, ambos do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator